Tribunal: TJSP
Processo: 1019786-35.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INEXISTENTE EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DIRECIONADO A NOVA DECISÃO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA – DESATENDIMENTO AO QUANTO DISPOSTO PELO ART. 1.010, DO CPC DE 2015 - NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA R.

Ementa:
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INEXISTENTE EXPOSIÇÃO DO DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DIRECIONADO A NOVA DECISÃO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA R. SENTENÇA PROFERIDA – DESATENDIMENTO AO QUANTO DISPOSTO PELO ART. 1.010, DO CPC DE 2015 - NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405883
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019786-35.2018.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante WILTON DE
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019786-35.2018.8.26.0405 -Voto no
2
VOTO No: 42553
APEL.No: 1019786-35.2018.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : WILTON DE OLIVEIRA
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
JUIZ : MARIANA HORTA GREENHALGH
*RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA IMPROCEDENTE
AÇÃO REVISIONAL ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA INEXISTENTE EXPOSIÇÃO DO
DIREITO E DAS RAZÕES DO PEDIDO DIRECIONADO A
NOVA DECISÃO, BEM COMO A ALTERAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS
DA
R.
SENTENÇA
PROFERIDA

DESATENDIMENTO AO QUANTO DISPOSTO PELO ART.
1.010, DO CPC DE 2015 - NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DA
R. SENTENÇA RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Tratam
os
autos
de
Recurso
de
Apelação
interposto contra R. Sentença que vem encartada a fls. 91/94,
pela qual foi julgada improcedente Ação Revisional de
Contrato Bancário, esta proposta por WILTON DE OLIVEIRA
contra BANCO BRADESCO S/A, momento em que o Juízo afastou a
pretensão inicialmente deduzida.
Inconformado com os termos da R. Sentença
proferida, apresentou o ocupante do polo ativo da relação
instaurada suas razões de inconformismo (fls. 96/101), para
tanto clamando pela reforma do posicionamento adotado em 1o
Grau, pois conforme alega, o Juízo deixou de dar adequado
tratamento a questão como colocada em debate no feito, uma
vez que os documentos encartados ao todo processado se
mostraram suficientes para o pleno acolhimento da pretensão
inicialmente deduzida, salientando que se mostra plenamente
passível de revisão o contrato celebrado entre as partes
litigantes, de acordo com o quanto vem disposto pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019786-35.2018.8.26.0405 -Voto no
3
legislação consumerista sobre o tema, motivo pelo qual pediu
pelo acolhimento integral de seus reclamos, de sorte a que
venha a ser julgada totalmente procedente a demanda como
movimentada.
Recebido o recurso, vieram os autos as devidas
contrarrazões (fls. 104/116), subindo então o feito a esta E.
Corte, de sorte a se promover a reapreciação da matéria já
decidida em 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pelo ocupante do polo
ativo da lide não deve ser conhecido por parte desta Turma
Julgadora.
Conforme se depreende da R. Sentença combatida,
a ação foi julgada totalmente improcedente, momento em que o
Juízo afastou a pretensão inicialmente deduzida, o que se deu
diante de reconhecimento da regularidade das cláusulas e
encargos questionados pelo demandante quando da propositura
da ação.
Diante do quanto exposto, imperativo reconhecer
que o questionamento dirigido a R. Sentença, a qual se
pretende ver reformada, deve conter adequada exposição dos
fundamentos de fato e de direito, de modo a demonstrar as
razões de irresignação dirigidas ao entendimento de 1o Grau
como proferido, exatamente como disposto nos artigos 1.010 e
1.013, ambos do CPC de 2015, razão pela qual não se mostra
suficiente o inconformismo como exteriorizado pelo autor, de
sorte a ensejar a reapreciação do posicionamento regularmente
adotado, uma vez que se limitou o recorrente a fazer simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019786-35.2018.8.26.0405 -Voto no
4
menção da possibilidade de se promover, nos moldes em que por
ele pretendidos, a revisão do contrato celebrado entre as
partes litigantes, isto em efetiva consonância com o quanto
disposto pelo Código de Defesa do Consumidor sobre o tema,
sem atacar, no entanto, e de forma clara e específica, os
reais fundamentos constantes da R. Sentença que pretende ver
reformados.
Assim, de rigor o não conhecimento pela Turma
Julgadora do recurso em tela, o que se dá diante da efetiva
ausência de regularidade formal a permitir o enfrentamento de
qualquer matéria deduzida pelo recorrente em sua peça
primeira.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever a
orientação que emana do corpo de V. Acórdão editado por esta
E. Corte, nos moldes em que relatado pelo Des. Ricardo
Negrão, o que se deu quando do julgamento da Apelação no
9053272.38.2009, pela 19a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal ocasião em que, “in verbis” disse:
“Que
não
se
alegue
apego ao
formalismo
exacerbado, pois este inexiste.
A
instrumentalidade
das
formas
e
aproveitamento máximo dos atos processuais norteiam esta E.
Turma Julgadora e devem ser, em prol do jurisdicionado,
sempre pilares da atuação do Judiciário.
Ocorre
que
o
apelante, por sua
própria
conduta, impede que o Tribunal conheça as justificativas que
permitam alteração do decisório, sendo vedado ao órgão
jurisdicional
uma
verdadeira
'pesca
milagrosa',
feliz
expressão cunhada pelo Desembargador Alves Braga. Seria
necessário,
efetivamente,
a
impugnação
especifica
do
recorrente a demonstrar que os argumentos esposados com
propriedade pelo sentenciante não têm a força que demonstram.”
A esse respeito, Bernardo de Souza Pimentel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019786-35.2018.8.26.0405 -Voto no
5
demonstra a importância da regularidade formal, quando diz
que: "O princípio da dialeticidade está consubstanciado na
exigência de que o recorrente apresente os fundamentos pelos
quais está insatisfeito com a decisão recorrida, o porque do
pedido de prolação de outra decisão." (Introdução aos
Recursos Cíveis e à Ação Rescisória, Brasília: Brasília
Jurídica, 2000, p. 147)
Portanto, diante das colocações lançadas, e da
simples apreciação do conjunto produzido nos autos, de rigor
a manutenção dos termos constantes da R. Sentença
indevidamente guerreada, manutenção esta que se dá com base
em seus próprios, jurídicos, e legítimos fundamentos, ainda
que devam ser majorados os Honorários Advocatícios para 20%
sobre o valor da causa, o que se dá em atenção aos termos do
quanto vem disposto pelo art. 85, §11, do CPC em vigor, ainda
que ressalvados os benefícios da gratuidade de justiça que
foram concedidos ao demandante.
Pelo exposto, não se conhece do Recurso, o que
se dá nos exatos termos do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator